Tribunal: TJMT
Processo: 1014690-39.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014690-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), FERNANDES DE SOUZA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 10.490.971/0001-10 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — PESQUISA NO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) — POSSIBILIDADE — PROVIMENTO N. 47/2015 — PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — RECURSO PROVIDO.

No Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob a pena de supressão de instância.

Conforme o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6º do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação tenha conclusão.

O pedido de pesquisa no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, com vistas a localizar bens da parte devedora, passíveis de constrição, encontra respaldo legal no Provimento n. 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser deferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Execução Fiscal nº 1001588-04.2018.8.11.0037, movida em desfavor de
Fernandes de Souza & Oliveira LTDA.
, indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis do devedor via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

O agravante alega em suas razões que o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) possui a função de, respeitando a cooperação entre os sujeitos processuais, proporcionar maior celeridade e economicidade ao processo.

Assevera que o eventual indeferimento da pesquisa ao SREI, sob o argumento de que cabe ao exequente diligenciar na busca de bens, não tem previsão legal, sendo que, na busca pela celeridade, basta que o Magistrado, pela utilização de senha pessoal, realize a pesquisa de bens ao descrito sistema.

Afiança que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, entendeu que não se faz necessário o exaurimento de diligências para o deferimento da penhora online via Bacenjud, pelo que deve ser estendido ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Aduz que o indeferimento do pedido de pesquisa ao SREI não pode prosperar, pois se trata de uma ferramenta de ingente importância para a satisfação do crédito tributário, e, conforme entendimento dos Tribunais, sua utilização se faz possível, inclusive sem a comprovação do exaurimento de diligências por parte do exequente.

Com essas considerações requer o deferimento monocrático nos termos do artigo 932, V, “a” e “c” do CPC, a fim de que a decisão de indeferimento da pesquisa SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) seja cassada.

Subsidiariamente, não sendo decidido monocraticamente e entendendo pela juntada de contrarrazões do agravado, atribuir-lhe o efeito suspensivo previsto no art. 1.019, I do CPC, intimando o agravado para que, querendo, apresente resposta e ao fim seja dado provimento ao presente recurso para o fim de cassar a decisão interlocutória de indeferimento da pesquisa de bens imóveis pelo SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) na execução fiscal de n. 1001588-04.2018.8.11.0037.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID 50416967).

Sem apresentação de contrarrazões (ID 54007487).

A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Município de Primavera do Leste, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Execução Fiscal, movida em desfavor de Fernandes de Souza & Oliveira LTDA., indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis do devedor via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Ressai dos autos que a insurgência cinge-se no fato de que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema eletrônico de registro de imóveis, ao argumento, em suma, de que esta incumbência deve recair sobre o exequente.

Pois bem.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI foi regulamentado pelo Provimento nº 47, de 19 de junho de 2015, do Conselho Nacional da Justiça, que assim dispõe:

Art. 1º. O sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI), sem prejuízo de outras normas aplicáveis, observará o disposto, especialmente:

I – nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009;

II – no art. 16 da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006;

III – no § 6º do art. 659 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;

IV – no art. 185-A da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional;

V – no parágrafo único do art. 17 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973;

VI – na Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e seus regulamentos;

VII – nos incisos II e III do art. 3º e no art. 11 da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014; e

VIII – neste provimento, complementado pelas Corregedorias Gerais da Justiça de cada um dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, observadas as peculiaridades locais.
Grifos nossos.

O Código Tributário Nacional prevê em seu artigo 185-A, que:

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis,
o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.

§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido.
Grifos nossos.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso paradigma REsp 1.184.765/PA (Tema 425), entendeu que não se mostra necessário o exaurimento de diligências para o deferimento do bloqueio via BACENJUD,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES.APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel.s Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010).

(REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010).

Por sua vez, consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6º do Código de Processo Civil, que prescreve que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”,
há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação tenha conclusão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS MEDIANTE PESQUISA VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.

“[...] Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6º do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação tenha conclusão. [...] (N.U 1000157-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”.

(N.U 1014704-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 13/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA NO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista do Princípio da Cooperação, esposado no artigo 6o, do Código de Processo Civil, deve ser deferido o pedido de pesquisa no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI , com vistas a localizar bens da parte devedora, passíveis de constrição.

(N.U 1014702-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 47/2015 – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6º do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação executiva tenha conclusão.

2. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, encontra respaldo legal no Provimento n. 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o seu acolhimento, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

(N.U 1016116-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).

Portanto, o pedido de pesquisa no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, com vistas a localizar bens da parte devedora, passíveis de constrição, encontra respaldo legal no Provimento n. 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça, merecendo deferimento e confirmação da antecipação de tutela.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento do Município de Primavera do Leste, para determinar a realização de pesquisa de bens imóveis do agravado no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, a ser efetivada em Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021